Tribunal: TJDFT
Processo: 0044040-15.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0044040-15.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ARNALDO DOS SANTOS, EDMILSON PEREIRA DE SOUSA, EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS, GUSTAVO RAMOS BEZERRA, JOAO TAVARES PIRES, JOSE ALMERICO DE QUADROS, OTHON PIO DE ABREU, REINALDO BRAZIL BILEMJIAN, WILSON CARLOS DA SILVA, AILTON ELEUTERIO NOGUEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que foi demonstrada a violação aos preceitos infraconstitucionais e que estão presentes os requisitos para a admissibilidade do apelo especial. Salienta também, que não incide na espécie o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018